Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713013-74.2019.8.07.0006 RECORRENTE: LEILA MORAIS DA COSTA MENEGAT RECORRIDA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LAUDO EMPRESTADO DE AÇÃO ACIDENTÁRIA. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO. MÉRITO. VIGÊNCIA DO AJUSTE. DOENÇA PRE-EXISTENTE. MÁ FÉ. 1. O juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça fundamentadamente. 2. Inexiste óbice à utilização da prova emprestada, consistente no laudo pericial produzido em ação acidentária, se assegurado o contraditório nestes autos. 3. Segundo a teoria da asserção, a análise acerca da existência das condições da ação deve ser analisada com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado, de sorte que se da narrativa ressai a relação jurídica estabelecida na demanda, há pertinência subjetiva. 4. Na ação indenizatória, o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, mas fica suspenso do pedido do pagamento de indenização à seguradora até a ciência do segurado quanto à decisão. Súmulas 229 e 278 do STJ. 5. Sendo o contrato de seguro aleatório, o segurador somente responderá se e quando ocorrer um dos eventos previstos na apólice, o que pressupõe a ocorrência do risco após a sua vigência. 6. Demonstrado que o sinistro ocorreu em data pretérita a celebração do ajuste, fica afastada a obrigação da seguradora em pagar a indenização. 7. Além disso, afasta-se a garantia se demonstrado que a segurada tinha ciência da sua incapacidade, mas optou por faltar com a verdade perante a seguradora, para aderir ao contrato de seguro e, em seguida, postular indenização, conforme inteligência do art. 766 do Código Civil e da súmula 609 do STJ. 8. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não há provas de que a recorrente teve conhecimento prévio e claro das condições e especificidades do contrato de seguro firmado entre as partes, não podendo lhe ser exigida a ciência da restrição da cobertura contratual para verificação do direito ao recebimento do capital segurado. Afirma que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável à consumidora; b) artigo 757 do Código Civil, defendendo que, apesar de ter sido submetida a avaliação pericial no dia 17/9/2018, que concluiu pela sua incapacidade laboral permanente, só teve ciência do laudo quando o perito médico o juntou aos autos no dia 8/1/2019, ou seja, 3 (três) meses após a assinatura do contrato de seguro, razão pela qual está comprovada a sua boa-fé contratual, pois não tinha ciência de que sua doença se tratava de incapacidade permanente à época da celebração do negócio jurídico. Acrescenta que a seguradora agiu de forma negligente no momento da contratação do seguro, uma vez que não submeteu a segurada a qualquer perícia, tampouco exigiu apresentação de exame médico, devendo aceitar o risco de sua própria inércia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o enunciado 609 da Súmula do STJ. Argumenta, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que se encontra permanentemente incapacitada para seu mister de bancária por padecer de patologias psiquiátricas graves, e sendo a doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, faz jus à cobertura integral do seguro contratado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Também não deve ser admitido o apelo no tocante à aventada afronta ao artigo 757 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a autora, já afastada do trabalho por quase quatro anos em razão de doença psiquiátrica, e já tendo sido submetida a avaliação pericial no dia 17/09/2018 (ID 24617373 - Pág. 3), que concluiu pela sua incapacidade laboral permanente, celebrou contrato de seguro com a ré, em 08/10/2018, sem destacar o seu real estado de saúde e o longo afastamento das atividades laborativas antes da contratação. Pior, declarou estar em plenas condições de exercer qualquer atividade cotidiana (normais diárias), inclusive profissional, sem restrições, e negou expressamente que sofria de doença que tenha a obrigado a ter acompanhamento médico, realizar exames, fazer uso rotineiro de medicamento(s) e/ou realizar tratamento(s) (ID 24617371 - Pág. 3). Desse modo, tinha ciência da sua incapacidade, mas optou por faltar com a verdade, para aderir ao seguro oferecido pela ré e, em seguida, requerer a respectiva indenização, o que afasta o direito à garantia, em razão da quebra do princípio da boa fé do contratante, nos termos do art. 766 do Código Civil (...) demonstrada a má-fé da segurada que ocultou o fato de ser portadora de debilidade incapacidade temporária, desde 25/10/2014, e permanente, desde 17/09/2018, a seguradora pode se recusar a arcar com a cobertura securitária, contratada em data posterior, ainda que não tenha realizado exames médicos prévios. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA DE TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL - VIA INADEQUADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 518/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1560391/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo o STJ, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Tampouco reúne condições de transitar a tese de que a recorrente faz jus à cobertura integral do seguro contratado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025